Tribunal: TJPA
Processo: 0804921-15.2023.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804921-15.2023.8.14.0028

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: MANOEL COSMO DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato bancário, declarando a nulidade da cobrança de juros superiores à taxa média de mercado e condenando o banco à restituição em dobro dos valores cobrados a maior.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a mera comparação entre a taxa de juros pactuada e a taxa média do BACEN autoriza a revisão contratual;
(ii) saber se é cabível a restituição em dobro sem comprovação de má-fé por parte da instituição financeira.

III. Razões de decidir
3. A revisão de cláusulas contratuais bancárias é admitida quando constatada flagrante abusividade, ainda que pactuadas entre as partes, conforme o art. 421 do CC e precedentes do STJ (REsp 1.112.880 e REsp 1.061.530/RS).
4. Verificada taxa de juros pactuada (7,99% a.m. e 151,5373% a.a.) significativamente superior à média divulgada pelo BACEN (2,71% a.m. e 37,86% a.a.), configura-se abusividade justificada para revisão judicial.
5. A caracterização da abusividade descaracteriza a mora, afastando encargos incidentes durante a normalidade contratual.
6. A repetição do indébito, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC, exige prova de má-fé, ausente no caso concreto, sendo devida apenas a restituição simples.

IV. Dispositivo e tese
7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“1. A cobrança de juros remuneratórios manifestamente superiores à taxa média de mercado caracteriza abusividade passível de revisão judicial. 2. A repetição em dobro de valores exige demonstração de má-fé, sendo devida a restituição simples na ausência de tal prova.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 421, 405, 406 e 389; CPC, arts. 85, 487 e 509; CDC, art. 42, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.112.880, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 22.10.2008; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008; STF, Súmula 159; STJ, Súmula 381.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 24ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante e o Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0804921-15.2023.8.14.0028.

APELANTE: BANCO BRADESCO SA.

APELADO: MANOEL COSMO DE LIMA.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEDA BUARQUE.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO BRADESCO SA
, em face da sentença proferida na AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, nos seguintes termos (22991732):

“(...)

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial e extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para o fim de:

a)
DECLARAR
a nulidade da cobrança dos juros praticados acima da taxa média permitida,
determinando
a aplicação das taxas médias mensal e anual de juros para operações de
crédito pessoal não consignado vinculado à composição de dívidas
(Séries 25465 e 20743), informadas pelo Banco Central do Brasil, conforme tabela que se junta anexa a esta sentença, nos percentuais de
2,71% a.m. e 37,86% a.a.
, referentes a
dezembro de 2022
, mês da contratação, para o montante disponibilizado à Requerente (R$ 2.530,60);

b)
CONDENAR
o
BANCO BRADESCO S.A.
a restituir,
em dobro
, os valores recebidos em razão dos juros cobrados a maior, que deverão ser atualizados pelo INPC-A (art. 389, §ú, do CC) desde cada desembolso (efetivo prejuízo – Súm.43/STJ) e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC, deduzida a correção monetária (art. 406, §1º, do CC), contados a partir da citação (art. 405, do CC), por se tratar de relação contratual (mora
ex personae
), cujo valor deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença (art. 509, do CPC), autorizada a compensação com eventual débito em aberto;

c)
CONDENAR
o
BANCO BRADESCO S.A.
, por ônus de sucumbência, ao pagamento das custas processuais finais, se houver, e em verba honorária que, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação;

Na hipótese de interposição de recurso de apelação, por não haver mais juízo de admissibilidade a ser exercido pelo Juízo “a quo” (art. 1.010, CPC), sem nova conclusão, intime-se a parte contrária para oferecer resposta, no prazo de 15 (quinze) dias.

Em havendo recurso adesivo, também deve ser intimada a parte contrária para oferecer contrarrazões. Após, tudo devidamente certificado, remetam-se os autos à Superior Instância, para apreciação do recurso de apelação.

Havendo o trânsito em julgado, inexistindo outras providências a serem tomadas, certifique-se e arquivem-se os autos.

Determino, na forma do provimento n. 003/2009, da CJMB - TJE/PA, com redação dada pelo provimento n. 011/2009, que essa sentença sirva como mandado, ofício, notificação e carta precatória para as comunicações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Marabá-PA,
data registrada no sistema
.

PEDRO HENRIQUE FIALHO

Juiz de Direito
.”

Irresignado com a decisão do juízo a quo, o réu interpôs Apelação (ID 27741733) aduzindo, em síntese: (i) que a sentença incorre em erro ao presumir abusividade da taxa de juros com base exclusivamente na comparação com a média do BACEN; (ii) que a utilização da Tabela Price, por si só, não configura capitalização ilícita de juros; (iii) que não houve prova de má-fé ou cobrança indevida a justificar a condenação à repetição do indébito em dobro; (iv) que o contrato foi celebrado dentro dos parâmetros legais e com anuência expressa do autor, inexistindo vício de consentimento ou ilegalidade nas cláusulas; (v) que eventual restituição deveria ocorrer na forma simples, e apenas após prova efetiva do excesso; (vi) que a sentença viola os princípios da livre pactuação e da força obrigatória dos contratos.

Ao final, requer a reforma da sentença para que seja julgada totalmente improcedente a ação revisional, com a consequente inversão dos ônus sucumbenciais.

Contrarrazões no ID 27741739.

Requer o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença vergastada.

É o relatório.

VOTO

Conheço do presente recurso de apelação, pois presentes os requisitos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal à análise da legalidade das cláusulas contratuais firmadas entre as partes, especialmente no que diz respeito à pactuação da taxa de juros remuneratórios, à alegada ocorrência de capitalização indevida de juros, e à condenação da instituição financeira à repetição em dobro dos valores pagos a maior.

Em análise dos autos, entendo que NÃO assiste razão ao Apelante.

Primeiramente, se o contrato possui taxas ilegais e abusivas, estas não devem permanecer, devendo-se intervir para alcançar o equilíbrio contratual entre as partes, relativizando o princípio
do pacta sunt servanda
.

Dispõe o art. 421 do Código Civil: "A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato". Assim, não restam dúvidas acerca do amparo legal à pretensão de revisão contratual e relativização do "pacta sunt servanda".

Desse modo, em que pese o contrato tenha sido firmado sob a livre manifestação de vontade da autora, é possível a revisão das cláusulas abusivas, não havendo qualquer ofensa legal.

Necessário destacar a necessidade de que as abusividades a serem revistas sejam expressamente apontadas pela parte, já que não é dado ao magistrado conhecer de ofício, na linha do enunciado da súmula 381 do STJ:

“Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas".

Quanto aos juros remuneratórios, é majoritário o entendimento de que as instituições financeiras não estão sujeitas às limitações da taxa de juros, devendo ser aplicada taxa de juros pactuada entre as partes.

Portanto, nos contratos onde há a pactuação da taxa de juros, essa deve ser respeitada, uma vez que está em consonância com a legislação pátria, conforme acima mencionado. Assim, é necessário que haja previsão expressa no contrato sobre o percentual de juros que será cobrado, no caso de utilização do crédito.

No entanto, será possível a redução da taxa de juros quando se verificar, no caso concreto, a flagrante abusividade por parte da instituição financeira.

Assim, a taxa de juros remuneratórios deve observar, como parâmetro, a taxa média praticada no mercado, conforme decidido em Incidente de Recurso Repetitivo, instaurado no REsp 1.112.880, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi. Confira-se:

1) Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, deve ser consignado no respectivo instrumento o montante dos juros remuneratórios praticados. Ausente a fixação da taxa no contrato, deve o juiz limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo BACEN, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente.

2) Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados.

A revisão de cláusulas contratuais somente é possível, como se vê, nos casos de evidente abusividade da taxa de juros, portanto, deve restar provado que a taxa cobrada pela instituição financeira se encontra demasiadamente acima daquela praticada pelo mercado financeiro, levando-se ainda em consideração outras variantes do contrato, como a análise do perfil de risco de crédito do tomador.

Ocorre que, no contrato questionado
(ID 27741701)
, consta a taxa mensal de juros em
7,99%
a.m. e
151,5373%
a.a
, sendo a taxa média de mercado para a mesma operação contratada foi apurada no patamar de
2,71% a.m. e 37,86% a.a.,
conforme tabela divulgada pelo BACEN, disponível em:
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/
.

Assim, a taxa considerada está abusiva, sendo superior à média do BACEN.

Saliente-se que a mora fica descaracterizada quando há cobrança de encargos abusivos durante o período da normalidade contratual (juros remuneratórios e/ou capitalização de juros), consoante posicionamento sedimentado pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, submetido ao regime dos recursos repetitivos, in verbis:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO. Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.º 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado. (...). ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA. a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual. ORIENTAÇÃO 3 - JUROS MORATÓRIOS. Nos contratos bancários, não-regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês. (...) Verificada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor. Afastada a mora: i) é ilegal o envio de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência; ii) deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e iii) não se admite o protesto do título representativo da dívida. Não há qualquer vedação legal à efetivação de depósitos parciais, segundo o que a parte entende devido. (...) Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício. Ônus sucumbenciais redistribuídos. (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009). Grifei.

Assim, considerando a presença de abusividade na cobrança de juros remuneratórios demasiadamente acima da taxa média de mercado divulgada pelo Bacen, tenho que a
mora restou descaracterizada
, não podendo, por isso, serem exigidos os encargos contratados, até que sejam refeitos os cálculos de acordo com a revisão operada.

Deste modo, deve ser MANTIDA a sentença a quo, porquanto restou configurada a abusividade dos encargos cobrados no período da normalidade.

DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO.

Quanto à restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente pela instituição financeira, tenho que também merece reforma este ponto.

Sabe-se que quando o assunto se volta para o pedido de restituição em dobro de valores descontado mediante fraude da conta de correntistas, a jurisprudência dos Tribunais pátrios há muito já vem se manifestando no sentido de que se aplica o art. 42 do CDC, desde que esteja comprovada nos autos a má-fé na cobrança indevida, conforme preceitua a Súmula 159 do STF.

Outro não é o entendimento dos Tribunais pátrios:

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL- APELAÇÃO- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES - RESTITUIÇÃO EM DOBRO - MÁ FÉ - NÃO COMPROVAÇÃO - DANO MORAL - MAJORAÇÃO - NÃO CABIMENTO - LUCROS CESSANTES - NÃO COMPROVAÇÃO- APELAÇÃO NÃO PROVIDA. -
A devolução em dobro de valores eventualmente cobrados de maneira indevida está condicionada à comprovação da má fé por parte do credor
. -Para a fixação de indenização por danos morais devem ser observadas as peculiaridades de cada caso e a regra de proporcionalidade. -Uma vez verificada que a indenização por danos morais fixada no caso concreto se ateve às circunstâncias fáticas necessárias, não é cabível a sua majoração. - A indenização por lucros cessantes só pode ser deferida se devidamente comprovado o prejuízo.-Recurso conhecido e não provido. (APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0024.07.801508-8/001 - COMARCA DE BELO HORIZONTE - APELANTE(S): AUGUSTO JOSE REZENDE NOGUEIRA - APELADO(A)(S): TIM NORDESTE S/A - RELATORA: EXMª. SRª. DESª. MÁRCIA DE PAOLI BALBINO)

EMENTA: INDENIZAÇÃO - INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - CONTRATAÇÃO POR OUTREM - DÉBITO INDEVIDO NOS PROVENTOS DA AUTORA - DANO MORAL CONFIGURADO - RESTITUIÇÃO EM DOBRO - DESCABIMENTO - INTELIGÊNCIA DO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL - QUANTUM INDENIZATÓRIO. - Procede a alegação de danos morais decorrentes do desconto indevido de parcelas decorrentes de empréstimo contratado por terceiro, uma vez demonstrada a inexistência da dívida. - Evidencia conduta negligente a disponibilização de crédito a terceira pessoa, que fez uso de dados obtidos de forma escusa, fazendo-se passar por outrem, mormente porque compete à instituição de crédito checar os dados, tais como endereços, telefones, ficha cadastral e fontes seguras de informação. - A Resolução n. 2.025/93, do Banco Central do Brasil, exige que as instituições bancárias diligenciem, no sentido de averiguar acerca da veracidade das informações que lhes são ministradas, tomando todas as precauções, ao fito de evitar a ação delituosa de falsários e estelionatários, cada vez mais atuantes. -
Não se pode pleitear a restituição, de forma dobrada, prevista no art. 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do CDC, sem que essa pretensão esteja alicerçada em prova robusta, que afaste qualquer dúvida quanto à má-fé daquele que cobra excessivamente, o que não é o caso em exame.-
Para a fixação dos danos morais, deve-se levar em consideração as circunstâncias de cada caso concreto, tais como a natureza da lesão, as conseqüências do ato, o grau de culpa e as condições financeiras das partes, atentando-se para os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. (APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0145.07.417327-2/001 - COMARCA DE JUIZ DE FORA - APELANTE(S): BV FINANCEIRA S/A CRED FIN E INV - APELADO(A)(S): GLICERIA DO ESPÍRITO SANTO - RELATOR: EXMO. SR. DES. TARCISIO MARTINS COSTA)

Portanto, comprovada a taxa de juros ser superior à média do mercado, cabível a repetição do indébito dos valores indevidamente pagos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por Banco Bradesco S.A., mantendo-se, integralmente, a sentença a quo.

Majoro os honorários recursais para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC,

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 29/07/2025